Tribunal: TJMT
Processo: 8013780-21.2010.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 866.450.721-04 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA MARILENE XAVIER DE LIMA - CPF: 459.690.351-49 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ EXPEDIDO EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEVOLUÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO FINASA S/A, em decorrência de extinção do cumprimento de sentença por suposta satisfação do débito.

2. Consta dos autos que a Recorrente garantiu o Juízo na quantia de R$ 7.983,17 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 29 de setembro de 2011.

3. Em 27 de novembro de 2015, as partes noticiaram a realização de acordo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) devido ao Recorrido e o valor remanescente dado em garantia deveria ter sido restituído a Recorrente, conforme petição de ID n. 92946968.

4. Ocorre que por erro, o Alvará de n. 217386-7/2016 foi expedido na totalidade do valor de R$ 10.807,51 (dez mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), em favor do advogado do Recorrido, conforme se infere do documento de ID n. 92946972.

5. Constatado o erro, o Juízo intimou a parte para proceder com a restituição do valor pago a maior na quantia de R$ 6.307,51 (seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que o Recorrido se quedou inerte.

6. Nesse sentido, restou configurada a apropriação indébita, já que o Erro Judicial não autoriza o recebimento de valores que não lhe pertencem, tampouco, configura recebimento em boa-fé, razão pela qual foram realizados atos constritivos em favor do Recorrente para alcançar o montante apropriado indevidamente.

7. Ocorre que, sem que fosse efetuada a devolução ou alcançado o bloqueio dos débitos devido, o Juízo extinguiu a ação pela satisfação do crédito, ao meu sentir de forma indevida.

8. Nesse sentido, entendo pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução, inclusive, autorizando-se a realização de medida constritiva em desfavor do destinatário do alvará.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

11. Ainda, determino que seja remetido cópias desses autos a Polícia Judiciária Civil de Cáceres-MT para investigação da prática do crime disposto no artigo 168, §1o, III do CP.

12. Igualmente, determino a remessa de cópia desses autos a OAB/MT para investigar suposta falta ética do causídico do Recorrido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO FINASA S/A, em decorrência de extinção do cumprimento de sentença por suposta satisfação do débito.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para determinar o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que a Recorrente garantiu o Juízo na quantia de R$ 7.983,17 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 29 de setembro de 2011.

Em 27 de novembro de 2015, as partes noticiaram a realização de acordo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) devido ao Recorrido e o valor remanescente dado em garantia deveria ter sido restituído a Recorrente, conforme petição de ID n. 92946968.

Ocorre que por erro, o Alvará de n. 217386-7/2016 foi expedido na totalidade do valor de R$ 10.807,51 (dez mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e um centavos), em favor do advogado do Recorrido, conforme se infere do documento de ID n. 92946972.

Constatado o erro, o Juízo intimou a parte para proceder com a restituição do valor pago a maior na quantia de R$ 6.307,51 (seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que o Recorrido e seu advogado se quedaram inerte.

Pois bem, ainda que a administração tenha errado na expedição do alvará, sendo repassada a integralidade do valor a parte Recorrida, em conta bancária de seu advogado, por certo que ambos tinham conhecimento dos termos do acordo, portanto, apropriaram-se indevidamente do valor a maior depositado.

Ademais, não há como inferir boa-fé ou escusa para procederem com a devolução dos valores, tendo em vista que tal conduta é tipificada pelo Código Penal Brasileiro.

Ainda, o Juízo de origem acreditando na boa-fé e lealdade da parte beneficiária do alvará a maior, os intimou para proceder com a devolução.

Nesse sentido, os atos constritivos realizados a pedido do Recorrente em contas do Recorrido para alcançar o montante apropriado indevidamente é medida acertada.

Inclusive, tenho convicção que os bloqueios também devem recair em desfavor do benefício do alvará, já que a conta bancária indicada para o recebimento dos valores foi destinado ao advogado e não a parte, portanto, ambos são igualmente responsáveis pela restituição.

Pois bem, de forma incompreensível, sem que de fato fosse alcançada a satisfação integral do débito, verifico que o Juízo extinguiu a ação, de forma indevida.

Logo, ante a ausência de comprovação do pagamento e a existência de débito em favor da Recorrente, entendo pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução, inclusive, autorizando-se a realização de medida constritiva em desfavor do destinatário do alvará, qual seja o advogado DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e determinar o prosseguimento da execução em desfavor do Recorrido, inclusive, autorizo que seja incluído o advogado DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA como corresponsável em proceder com a restituição do valor indevidamente apropriado.

Ainda, determino que seja remetido cópias desses autos a
Polícia Judiciária Civil de Cáceres-MT
para investigação da prática do crime disposto no artigo 168, §1o, III do CP, pois não é concebível que por erro na expedição de alvará judicial os beneficiários apropriem-se de valores que não lhe pertencem, sem qualquer escrúpulo.

Igualmente, determino a remessa de cópia desses autos a OAB/MT para investigar suposta falta ética do advogado DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021